Tribunal: TJBA
Processo: 0555067-50.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555067-50.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Jorge da Rocha Cirne Filho

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR TANURI GORDILHO, LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. EXERCÍCIOS 2014 E 2015. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE E À ANTERIORIDADE DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS. AFASTADAS PELO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
MUNICIPAIS nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC
. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido em Embargos de Declaração de acórdão na Apelação n. 0555067-50.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante
Jorge da Rocha Cirne Filho
, e Embargado o
Município de Salvador.

Acordam
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
aos aclaratórios, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça